Tribunal: TJSP
Processo: 1000777-28.2019.8.26.0575
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Ação declaratória c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais. Autora que não reconhece o empréstimo consignado firmado em seu nome. Descontos indevidos em benefício previdenciário. Negativa da contratação pela autora. Inexistência de prova de autenticidade da assinatura aposta no documento. O risco da atividade deve ser suportado pelo fornecedor, artigo 14 do CDC. Dano moral

Ementa:
Ação declaratória c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais. Autora que não reconhece o empréstimo consignado firmado em seu nome. Descontos indevidos em benefício previdenciário. Negativa da contratação pela autora. Inexistência de prova de autenticidade da assinatura aposta no documento. O risco da atividade deve ser suportado pelo fornecedor, artigo 14 do CDC. Dano moral verificado. Valor mantido. Recurso desprovido.